Tribunal: TJES
Processo: 5000606-56.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000606-56.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JHONNY NASCIMENTO ROCON e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita às partes Recorrentes.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA
. (1) ADUZEM OS AUTORES QUE RESIDEM EM LONDRES E QUE EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 TIVERAM QUE RETORNAR AO BRASIL. ALEGAM CANCELAMENTO DOS VOOS E ATRASOS. PUGNAM PELA RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DE R$6.189,77, SENDO R$4.736,02 PELO VALOR DAS PASSAGENS NÃO UTILIZADAS, GASTOS COM A QUARENTENA E DANO MORAL. (2) SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA: “
o

fim de condenar as requeridas, solidariamente, a restituírem aos autores a importância de R$ 4.736,02 (quatro mil, setecentos e trinta e seis reais e dois centavos), devidamente atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso. Nos termos da Lei nº 14.174/2021, o prazo de devolução é de 12 meses a contar do voo cancelado”
. (3) RECURSO DOS AUTORES NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA PARA A CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS EM DANOS MORAIS. (4) CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. (5)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

AUSÊNCIA DE DANO MORAL. EM QUE PESE OS AUTORES TENHAM SOFRIDO TRANSTORNOS PELOS FATOS NARRADOS EM EXORDIAL, ENTENDO PELA INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA ILÍCTA PELAS RECORRIDAS, POR TEREM AGIDO EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO, RESTANDO AFASTADO O DEVER DE INDENIZAR
. (6)
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(7)
CONDENAÇÃO DAS PARTES RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.